Tribunal: TJDFT
Processo: 0742305-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. DF LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. JULGAMENTO CITRA PETITA AFASTADO. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL No 948/2019. ATIVIDADE INCOMPATÍVEL COM O ZONEAMENTO URBANO VIGENTE. NORMAS URBANÍSTICAS. ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) sentença citra petita; e (iii) nulidade do auto de notificação no H-0033-639820-AEU, com o objetivo de manter a exploração de atividade econômica após alteração do zoneamento urbano promovido pela Lei Complementar Distrital no 948/2019 - LUOS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. O juízo expressamente consignou que a controvérsia é predominantemente jurídica e a prova documental produzida suficiente e apta para a formação do seu convencimento, de forma a permitir o julgamento antecipado do pedido, com fulcro no art. 355, I, do CPC, em decisão devidamente fundamentada. Preliminar rejeitada.
4. Julgamento citra petita. A nulidade por sentença citra petita exige omissão na apreciação de pedido expressamente formulado, em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC). A sentença enfrentou todos os pedidos deduzidos na inicial, inclusive o subsidiário, ao considerar adequado o prazo de 10 dias fixado pela Administração Pública para a cessação da atividade. Preliminar rejeitada.
5. A recorrente - pessoa jurídica - possuía licenças válidas até 2027 para explorar atividade de comércio atacadista de resíduos de papel e papelão no endereço QNO 18, Conjunto D, Lote 20, Ceilândia/DF. Ocorre que os relatórios de fiscalização (ID 80040546, pág. 44) e a informação técnica no 281/2025 da GEURB (ID 80040547) comprovaram que a atividade exercida pela recorrente não é mais permitida no zoneamento urbano vigente, em consonância com a Lei Complementar Distrital no 948/2019 - LUOS, sendo necessária sua readequação ou cessação da atividade no local.
6. As normas de uso e ocupação do solo têm natureza de ordem pública e objetivam assegurar o adequado desenvolvimento urbano, em consonância com os princípios constitucionais da função social da propriedade, da sustentabilidade ambiental e do interesse coletivo. As alterações legislativas, como as promovidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal, não geram, em regra, violação a direito adquirido, e tampouco permitem a perpetuação de atividades em desacordo com o novo ordenamento urbanístico.
7. A prévia obtenção de alvarás de funcionamento ou licença ambiental não assegura, por si só, direito adquirido à continuidade de atividades empresariais em desconformidade com o novo zoneamento, sendo possível sua revogação pelo Poder Público quando a alteração legislativa conflite com a concessão original, nos termos do artigo 27, II, “a”, da Lei no 5.547/2015.
8. Embora o artigo 85 da Lei Complementar Distrital no 948/2019 - LUOS assegure a possibilidade de renovação de licenciamento, a faculdade subordina-se à observância de toda a legislação aplicável, inclusive ambiental, sanitária e urbanística. Na hipótese, foi constatada incompatibilidade objetiva da atividade desempenhada pela recorrente e o novo zoneamento urbano, o que afasta a possibilidade de manutenção das atividades no local.
9. O auto de notificação observou o devido processo legal, visto que a empresa foi notificada, a defesa foi oferecida e a decisão administrativa foi devidamente fundamentada, com indicação das normas violadas e a descrição da conduta infratora, inexistindo nulidade a ser declarada.
10. Outrossim, o Distrito Federal concedeu o prazo de 10 dias para o encerramento da atividade da autora, revelando-se proporcional e adequado, mormente porque se trata de obrigação simples e se insere na discricionariedade do poder de polícia. E a recorrente, importa ressaltar, não demonstrou a impossibilidade de cumprir a ordem no prazo concedido.
11. À míngua de prova robusta e concreta em contrário, o auto de notificação atendeu aos limites e formalidades legais e é dotado de legitimidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2003600, 0710498-88.2023.8.07.0018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/06/2025.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Custas recolhidas pela recorrente (ID 80041260). Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492; LC no 948/2019, art. 85; Lei no 5.547/2015, art. 27, II, “a”;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2003600, 0710498-88.2023.8.07.0018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 04/06/2025.